Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0717923-60.2022.8.07.0000 AUTOR: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA REU: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, proposta por Diego Alberto Brasal Fraga com o objetivo de reformar o v. Acórdão proferido pela 2a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça. Alega o Autor, em síntese, que ingressou com Ação Anulatória, com o objetivo de invalidar a cobrança das taxas condominiais vencidas e vincendas referentes ao lote situado na Quadra 03, Conjunto G, Lote 24, no Condomínio Privê Lago Norte I - Etapa 3 Discorre que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, mantendo válida a cobrança das taxas condominiais, o mesmo tendo ocorrido em sede de Apelação, inclusive, após a determinação de rejulgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Salienta que a decisão ofendeu a coisa julgada proferida no Processo no 0052659-65.2010.8.07.0001, a qual anulou o ato constitutivo do condomínio por fraudes nas assinaturas da convenção. Acrescenta que houve violação da norma jurídica e erro de fato, pois a cobrança de taxas condominiais viola as teses firmadas nos repetitivos n° 882 do STJ e 492 do STF. Todavia, da análise dos autos, verifica-se que o Autor deixou de juntar aos autos documentos essenciais ao julgamento. Assim, intime-se o Autor para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, certidão de trânsito em julgado e cópia da sentença e do acórdão rescindendo. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora